Tribunal: TJPA
Processo: 0002603-89.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002603-89.2017.8.14.0097

APELANTE: PAULO DAMIAO MORAES DUTRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0002603-89.2017.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES

APELANTE: PAULO DAMIAO MORAES DUTRA (BEIDSON RODRIGUES COUTO – Advogado)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. MORTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ANIMUS FURANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
PLEITO PARA RESPONDER EM LIBERDADE. INVIÁVEL SUA ANÁLISE EM SEDE DE APELAÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência probatória, quando há nos autos prova inequívoca de autoria e materialidade delitivas, formando um conjunto probatório firme e coeso, apto a embasar a decisão combatida.

2. Incabível,
in casu
, a desclassificação para o crime de homicídio simples, eis que o recorrente e seu comparsa, na tentativa de subtrair a motocicleta, utilizou de violência desmedida ao desferir um disparo de arma de fogo em face da vítima vitima Carlos Augusto Ramos de Oliveira, e, mais três disparos contra a testemunha Wesleyson que correu para socorrê-lo, sendo esta a causa de sua morte.

3. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada na sentença condenatória, inviável sua análise em sede de Apelação Criminal, sendo competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça

4
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 do mês maio de 2022.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por Paulo Damiao Moraes Dutra, contra sentença que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, a pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, condenando ainda, seu comparsa Mário Júnior Ferreira Marques a mesma pena de reclusão.

Consta da exordial acusatória, que no dia 19 de dezembro de 2016, por volta de 00h:10min, o denunciado Paulo Damião e seu comparsa Mário Júnior, na Vila de Genipaúba, Santa Bárbara, e em plena via pública, agindo com animus rem sibi habendi, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, tentaram subtrair a motocicleta Honda Bros, assassinou a vítima Carlos Augusto Ramos de Oliveira, bem como atentou contra a vida de Wesleyson Gomes da Silva, atirando por três vezes, sem entretanto, acertar nenhum disparo contra este.

Nestes termos, os acusados foram denunciados nas sanções punitivas do art. 157, § 3º, segunda parte (latrocínio consumado), em face da vítima Carlos Augusto Ramos de Oliveira, e pelo delito previsto no art. 157, §3º c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face da vítima Wesleyson Gomes da Silva, em concurso material.

A denúncia foi recebida na data de 10.05.2017, tendo nesta mesma ocasião determinado a citação dos denunciados para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Em decisão de fl. 91, a magistrada de primeiro grau determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional em face do acusado Paulo Damião, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal, eis que, apesar de ter sido citado por edital, não apresentou resposta à acusação e nem constituiu advogado.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença (fls. 285/302), julgando parcialmente procedente a denúncia para condenar os réus Mário Júnior e Paulo Damião, por infringência ao art. 157, § 3º, segunda parte do Código Penal em face da vítima Carlos Augusto Ramos de Moraes. Entretanto, a magistrada de primeiro grau absolveu os réus em relação ao crime previsto no art. 157, § 3º c/c o art. 14, II do CP, em face da vítima Wesleyson Gomes da Silva.

Irresignada com a referida decisum, a defesa do acusado Paulo Damião Moraes Dutra interpôs apelação, com fundamento no art. 593, I, do Código de Processo Peal, bem como requereu vistas dos autos para oferecimento de suas razões (fl. 523).

Nas razões recursais, a defesa do apelante Paulo Damião, inicialmente, requer seja concedido o direito de o recorrente apelar em liberdade o julgamento do recurso interposto.

No mérito, requer a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas para uma condenação, razão pela qual entende a defesa, deva prevalecer o princípio in dubio pro réo.

Alternativamente, requer a desclassificação do crime de latrocínio para o delito de homicídio simples.

Desta feita, postulou a defesa pelo provimento do presente recurso e consequente reforma da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões (fls. 341/341), a representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sob o argumento de não vislumbrar nos autos fundamento jurídico razoável à reforma da Sentença.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, os autos foram

distribuídos à relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que determinou a remessa do feito à Procuradoria de Justiça para se manifestar na condição de custus legis.

Em despacho datado de 04 de dezembro de 2019, a relatora originária, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, determinou a remessa dos autos à minha relatoria, ante a minha prevenção por ter julgado o HC nº 0802101-49.2019.8.14.0000, do paciente Paulo Damião, ora recorrente.

À fl. 371, acatei a prevenção indicada, bem como determinei que o setor competente promovesse a retificação do cadastro e etiqueta de autuação dos autos.

Em parecer (fls. 355/358), o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto à revisão.

VOTO

Trata-se de apelação penal interposta pelo acusado
PAULO DAMIAO MORAES DUTRA
, contra sentença que o condenaram como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal Brasileiro.

Presentes os requisitos de admissibilidade do apelo, dele conheço
.

1.
DO CONTEXTO PROBATÓRIO – FALTA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

Ao contrário do que sustenta a defesa do recorrente, pontuo que o conteúdo probatório existente nos autos, deixa extreme de dúvidas que o recorrente, juntamente com seu comparsa
Mário Júnior Ferreira Marques
. praticaram o delito que lhe fora imputado pelo representante do Ministério Público, haja vista que este conseguiu comprovar a materialidade e autoria do crime praticado contra a vítima
Carlos Augusto Ramos de Oliveira
.

Nesse diapasão, denota-se relevante a citação de trecho do depoimento da testemunha
João Paulo Oliveira Dias
em sede de Inquérito Policial
(fls. 15):

“(...) QUE, diz que estava com a vítima no momento em que a mesma foi baleada; QUE, diz que todos estavam em uma festa que se realizava na sede denominada Bente Show, quando por volta de meia noite e meia, resolveu sair para a sua casa; QUE, saiu na frente com seu colega VALDEIR, WESLEYSON e a namorada deste RAQUEL, sendo que a vítima veio logo atrás pilotando uma moto

marca Honda Bross, de cor preta, sendo que o mesmo pilotava em baixa velocidade; QUE, em dado momento percebeu, juntamente com seus demais colegas que a vítima havia sido parada por 02 (dois) elemento que atende pela alcunha de PAULINHO, que conhece de vista, além de outro de identidade desconhecida, não sabendo quem se tratava, estando PAULINHO armado com uma arma de fogo, abordando a vítima, provavelmente para lhe roubar a moto; QUE, em dado momento ouviu um disparo de arma de fogo, vendo ainda que a vítima caiu no chão atingida por um disparo, momento em que retornou junto com VALDEIR e WESLEYSON, ocasião em que PAULINHO desferiu mais 03 (três) disparos em sua direção e de seus amigos, porém não acertando; QUE, nesse momento correu junto com seus colegas, tendo PAULINHO subido na moto e tentado ligar a mesma, mas não conseguiu, fugindo em seguida com seu parceiro; QUE, ainda ajudou a socorrer a vítima, em um carro, acompanhando a vítima até a Unidade de Saúde deste município; QUE, a vítima já chegou morta na unidade (...).”

Em juízo, a testemunha ao norte mencionada, ratificou suas declarações, conforme verifico à fl. 291 dos autos, reproduzida pelo magistrado em sua sentença.

A testemunha Wesleyson Gomes da Silva em sede policial, declarou:

QUE, diz que estavam com a vítima no momento em que a mesma foi baleada; QUE, diz que todos estavam em uma festa que se realizava na sede denominada Bente Show, quando por volta de meia noite e meia, resolveu sair para a sua casa; QUE, saiu na frente com seu colega VALDEIR, JOÃO PAULO e a namorada deste RAQUEL, sendo que a vítima veio logo atrás pilotando uma moto

marca Honda Bross, de cor preta, sendo que o mesmo pilotava em baixa velocidade; QUE, em dado momento percebeu, juntamente com seus demais colegas que a vítima havia sido parada por 02 (dois) elementos um dos quais o elemento

que atende pela alcunha de PAULINHO, além de outro de identidade desconhecida, o qual teria o apelido de DINHO, estando PAULINHO armado com uma arma de fogo, abordando a vítima, provavelmente para lhe roubar a moto; QUE, em dado momento ouviu um disparo de arma de fogo, vendo ainda que a vítima caiu no chão atingida por um disparo, momento em que retornou junto com VALDEIR e JOÃO PAULO, mas sua namorada foi embora, ocasião em que PAULINHO desferiu mais 03 (três) disparos em sua direção e de seu amigo, porém não acertando; QUE, nesse momento correu junto com seus colegas, tendo PAULINHO subido na moto e tentado ligar a mesma, mas não conseguiu, fugindo em seguida com seu parceiro; QUE, ainda ajudou a socorrer a vítima, a qual já chegou em óbito na Unidade de Saúde deste município; (...) QUE, após o crime PAULINHO fugiu, estando desaparecido. (...).”

N’outro giro, a testemunha Waldey da Silva e Silva ao prestar depoimento na delegacia de polícia, afirmou:

(...) QUE, no dia do crime, 19.12.16, por volta de meia noite, estava em uma festa, quando ao final da mesma caminhava com seus colegas WESLEYSO, JOÃO PAULO e sua namorada RAQUEL, sendo que a vítima vinha em uma moto em baixa velocidade; QUE, de repente viu quando a vítima foi abordada por dois elementos que não os conhece, sendo que um dos mesmos efetuou um disparo contra a vítima; QUE, ao ouvir os disparos voltou com seus colegas, foi quando um dos elementos deu mais três disparos contra seu amigo WESLEYSON, mas não acertou; QUE, acredita que os acusados queriam roubar moto da vítima; QUE, soube que o autores do baleamento foram os nacionais conhecidos por PAULINHO e DINHO; QUE, diz que ambos estão na área ameaçando testemunhas e moradores do local; QUE, a vítima estava em uma festa e ao final saiu com sua moto, sendo então abordado pelos acusados DINHO e PAULINHO, os quais tentaram lhe roubar a moto, vindo a matá-lo. (...).

Apesar da testemunha Wesleyson Gomes da Silva não ter comparecido na audiência de instrução e julgamento para ratificar suas declarações em sede de Inquérito policial, as demais testemunhas ouvidas confirmaram suas declarações na instrução processual, inclusive, corroborando o depoimento de Wesleyson.

Dessa feita, verifico que o conjunto probatório se afigura harmônico e coeso, restando plenamente caracterizada a prática do latrocínio perpetrado pelo recorrente, de vez que devidamente individualizada sua conduta, não podendo, desse modo, ser acolhida a tese de insuficiência de provas para sua condenação.

A título de ilustração vale citar trecho do seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, da relatoria da Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos:

(...)

1. Insubsistente a tese da defesa, que não encontra amparo no conjunto probatório, pendendo desarrazoadas suas alegações, eis que plenamente tipificados e comprovados os delitos imputados ao apelante.

2. Merece ser mantida inalterada a pena-base, quando se constata que o magistrado a procedeu em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal.

3. Caracterizado o concurso formal, uma vez que os crimes se encontram descritos pela mesma figura típica e com diversidade de sujeitos passivos.

4. Não prevalecem as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, do Código Penal, uma vez que a posição geográfica em que se encontram as majorantes deixa nítida a intenção do legislador em limitar seu raio de atuação ao roubo próprio e impróprio, excluindo-se as formas qualificadas do parágrafo 3º.

5. Hipótese em que a pena de multa foi fixada além do limite máximo cominado, contrariando o art. 49 do Estatuto Repressivo, motivo porque se faz necessária a sua readequação na via revisional.

6. Recurso parcialmente provido para, tão somente, readequar as penas corporal e pecuniária aplicadas ao apelante. Decisão unânime”.

(201330267788, 128810, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 21/01/2014, Publicado em 28/01/2014).

Assim,

mostra-se escorreita a decisão guerreada, não havendo, por isso, que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva e, por conseguinte, em absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, afirmo que as razões recursais demonstram o mero inconformismo com a condenação que lhe fora imposta, sem que nenhum argumento relevante tenha sido deduzido, não ao ponto de reformar a sentença recorrida.

Desse modo, as provas dos autos apontam de maneira irrefutável a participação do recorrente Paulo Damião Moraes Dutra e seu comparsa Mário Sérgio Ferreira Marques no crime em apreço, daí porque a sentença que condenou Paulo Damião a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, não merece qualquer reparo, devendo ser mantida
in totum
.

2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES

A pretensão de recorrente gravita no pedido de desclassificação do crime de latrocínio consumado para o delito de homicídio simples, na condição de partícipe, uma vez que os elementos probatórios insertos nos autos, comprovam que o recorrente e seu comparsa pretendiam subtrair a motocicleta da vítima, somente não ocorrendo por motivos alheios à sua vontade.

Trata-se o latrocínio de crime complexo, constituído pelo roubo qualificado pelo resultado, não se exigindo a intenção inicial do agente em matar, se perfazendo quando, da violência efetivamente empregada contra a vida do ofendido ("animus necandi") para a subtração, resulte o morte da vítima ou lesão corporal, admitindo-se a forma tentada.

Na espécie, o apelante e seu comparsa, após uma breve abordagem à vítima, dispararam um tiro de arma de fogo contra a vítima, bem como tentaram levar a sua motocicleta, conforme consta das declarações das testemunhas João Paulo Oliveira Dias e Waldey da Silva e Silva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, onde confirmaram que Paulinho, ora recorrente fez um disparo contra a vítima, e logo após, disparou mais três vezes contra a testemunha Wesleyson, que correu para socorrer Carlos Augusto Ramos de Oliveira.

Neste contexto, certo que ao disparar contra a vítima Carlos Augusto, Paulo Damião, ainda tentou fazer funcionar a motocicleta da vítima para subtraí-la, agiu com dolo direto de ceifar a vida dela, ou, ao menos assumiu o risco de produzir o resultado morte. Portanto, não há dúvidas da existência do dolo em suas condutas.

Como se viu das provas produzidas, a morte da vítima Carlos Augusto Ramos de Oliveira ocorreu dentro do mesmo contexto fático da tentativa de subtração da motocicleta da vítima ao norte mencionada, e decorreu de inequívoco
animus necandi
do apelante e seu comparsa, o qual disparou arma de fogo para assegurar a subtração patrimonial.

Diante disso, não há como se acolher também o pleito desclassificatório para o crime de roubo circunstanciado.

4.
DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva em face do recorrente para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e nego provimento ao recurso, para manter
in totum
a decisão guerreada.

É o meu voto.

Belém, 09 de maio de 2022.

DES. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 16/05/2022